Tribunal: STF
Processo: Rcl 89625
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Acre contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do processo nº 0000874-61.2019.5.14.0403, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
O Estado do Acre narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregado de empresa terceirizada por ela contratada, “[n]ão obstante o Estado tenha sustentado não ser o caso de responsabilidade subsidiária” (e-doc. 1, p. 3).
No ponto, expõe que

“a decisão reclamada concluiu pela responsabilidade subsidiária do Estado do Acre por força de mera presunção de culpa, caracterizada pelo fato de ente público não ter se desincumbido do ônus de provar o cumprimento do seu dever de fiscalização, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da empresa prestadora de serviços” (e-doc. 1, p. 6).

Alega, assim, ter-lhe sido imputada ilegítima presunção de culpa in vigilando, enfatizando que 

“não houve dilação probatória nos autos evidenciando a culpa; esta decorreu da conclusão do Tribunal no sentido de que a simples contratação por processo licitatório de uma cooperativa, e seu posterior inadimplemento já seriam motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando” (e-doc. 1, p. 13).

Requer, no pedido liminar, a suspensão do ato reclamado, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de “afastar a responsabilidade subsidiária do Estado do Acre ou para determinar que outra seja proferida em observância aos precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 17).
É o relatório. Decido. 
Registre-se inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Estado do Acre vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 14, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue:

“2.2.1 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
(...)
Convém registrar que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no dia 24-11-2010, julgando procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, proposta pelo Governador do Distrito Federal, declarando ser constitucional o artigo 71 da Lei n. 8.666/93, em nada muda o entendimento até então adotado por este Órgão Jurisdicional, na medida em que os fundamentos utilizados para afastar a aplicabilidade do referido dispositivo de lei não estão pautados na inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.
Certamente, os Princípios Constitucionais Fundamentais são os que melhor se harmonizam ao contexto, em relação ao comando normativo constante no artigo 71 da Lei n. 8.666/93, pois eles foram erigidos à condição de pilares essenciais para a materialização do Estado Democrático de Direito e ocupam lugar de elevadíssima importância na pirâmide normativa da República Federativa do Brasil. Seu papel, ineludivelmente, é proporcionar, na prática, a cada um dos indivíduos que se encontram submetidos a essa forma republicana de governo, ‘a dignidade da pessoa humana’ e o ‘valor social do trabalho’ (art. 1º, III e IV, respectivamente).
Significa dizer que ao aplicador do Direito incumbirá a difícil tarefa de examinar cuidadosamente cada caso concreto, de modo a evitar qualquer lesão aos Princípios Constitucionais Fundamentais. Se ao avaliar determinada situação o Julgador detectar que a subsunção de determinado dispositivo legal previsto para aquele caso, embora em pleno vigor e eficácia, possa resultar em mitigação ou prejuízo aos Princípios Constitucionais Fundamentais, certamente deverá optar por estes em detrimento daquele.
Por certo que a Administração Pública deve se proteger de atos contrários ao interesse público, notadamente em relação à alegada constitucionalidade no art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93, conforme o próprio Supremo Tribunal Federal assegurou na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16.
Ademais, convém mencionar que o § 1º do art. 71, da Lei n. 8.666/93 não deve ser interpretado isoladamente, mas sistematicamente com todo o bojo normativo em vigência, uma vez que o Direito não é imutável; ao contrário, pois ele se encontra em constante evolução, exigindo do intérprete uma atenção redobrada quando emitir o seu juízo de valor a qualquer dispositivo legal analisado.
Mesmo se isso não bastasse, traz-se à tona, ainda, que ao ente público compete o dever de escolher bem na hora de contratar, sob pena de responder pela chamada culpa ‘in eligendo’. Ou seja, o ente estatal que pratica a terceirização com empregador inidôneo comete culpa ‘in eligendo’, em razão da má escolha do contratante, ainda que tenha firmado a seleção por meio de procedimento licitatório.
Possível também é a verificação da culpa ‘in vigilando’, considerando a má fiscalização das obrigações contratuais. Trata-se de previsão constante na própria Lei n. 8.666/1993, a partir do art. 58, inciso III, e art. 67, os quais seguem reproduzidos abaixo, respectivamente:
(...)
Acrescento que a singela alegação de que ‘o inadimplemento de verbas rescisórias e multas processuais jamais poderia ter sido evitado com a simples fiscalização contratual, razão pela qual não se pode configurar a culpa do Ente Público em relação a essas verbas rescisórias’ sequer merece acolhimento neste âmbito judicial, pois se tal assertiva fosse verdadeira, certamente a efetiva empregadora da reclamante teria pago as verbas rescisórias reconhecidas nesta lide, imediatamente após a ruptura do contrato de trabalho.
No presente caso dos autos, não há comprovação de que o Estado do Acre tenha adotado medidas necessárias a evitar o inadimplemento das verbas trabalhistas pela empresa contratada.
Observo que a preposta declarou (Id 6ac992e):
‘que trabalha no Estado do Acre como professora desde 1992; que há dois anos é lotada no Setor de Terceirização; que não era gestora desse contrato; que a fiscalização do contrato era feita por meio de avaliações de notas fiscais enviadas pela cooperativa, onde constam recibo de pagamento, folhas de ponto e contracheques, GFIP; que não tem conhecimento se o contrato tinha garantia; que o Estado do Acre, após tomar conhecimento acerca das irregularidades do contrato, notificou a cooperativa; que não tem conhecimento acerca de eventual aplicação de penalidade por parte do ente público. Confirma que a reclamante prestou serviços para o segundo reclamado através da primeira reclamada, no período declinado na petição inicial, assim como exercendo a função também descrita na exordial." (Sublinhei).
Apesar disso, o Estado do Acre instruiu a sua defesa com cópias dos Contratos Aditivos firmados entre a Secretaria de Estado de Educação e Esporte e reclamada COOPSERGE (Ids 3179e74 a a2bca12), os quais apenas confirmam a renovação do contrato com a empresa prestadora de serviços.
Sequer colacionou as ‘notas fiscais enviadas pela cooperativa, onde constam recibo de pagamento, folhas de ponto e contracheques, GFIP’, mencionadas pela preposta em seu depoimento, nem a comprovação das providências adotadas pelo ente público ao tomar conhecimento das irregularidades da empresa contratada. Enfim, nenhuma prova de efetiva fiscalização do contrato.
Como ressaltou o juiz de primeiro grau, o Estado do Acre manteve por longo período o contrato com a primeira reclamada, mesmo diante da constatação de fraude por parte dessa empresa (Id fef501a):
(...)
Não há nos autos comprovante de que o Estado do Acre, ora segundo reclamado, tenha adotado os cuidados necessários na época tempestiva quanto à constância e regularidade do cumprimento pela prestadora de serviços das obrigações trabalhistas e previdenciárias afetas aos empregados, notadamente quanto ao reclamante.
O objeto da relação entre a Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos em Serviços Gerais e o Estado do Acre, ao que se infere, era a prestação de serviços mediante a utilização de mão de obra subordinada, para dar vazão à prestação de serviços diversos, inclusive em atividade de vigilância de órgãos públicos, o que se relaciona com objetivo precípuo do segundo reclamado.
Tratando-se de trabalho subordinado, sob o comando celetista, impunha-se ao tomador de serviços que, no curso do referido pacto com a empresa prestadora, empreendesse verificação prévia e periódica da idoneidade e suficiência econômica da primeira reclamada.
Impunha-se ao tomador de serviços, ademais, a fiscalização quanto ao cumprimento do dever patronal de reconhecimento da relação de emprego e de anotação da CTPS, não se podendo admitir que um ente federado seja conivente com a fraude explicitamente perpetrada com relação aos preceitos mínimos que regulam as relações de emprego no Brasil.
Se houve a indevida utilização da figura do cooperativismo para mascarar a existência de relação de emprego e burlar os direitos de centenas de trabalhadores, a efetivação de tal mecanismo só foi possível em virtude da conduta omissiva do Estado do Acre, que se furtou ao seu dever de fiscalizar a entidade contratada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas.
Importante registrar, nesse tocante, que mesmo após o Estado do Acre ter ciência da ação civil pública n. 0010912-45.2013.5.14.0403, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em desfavor da COOPSERGE, em que foi prolatada sentença que reconheceu a irregularidade na prestação de serviços pelo modelo cooperativista, inclusive com a determinação para registro em Carteira de Trabalho de todos os contratos dos pseudo cooperados que prestavam serviços de limpeza e conservação em órgãos e entidades públicas e privadas, cujo trânsito em julgado ocorreu na data de 06.06.2018, ainda assim o ente público não adotou nenhuma providência, e manteve os contratos firmados de forma irregular e precarizante, circunstância essa que reforça ainda mais a sua culpa, por negligência, em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da primeira reclamada.
(...)
Não se trata, como visto, de mera responsabilização apenas pelo fato da demandante ter prestado serviços em prol do segundo reclamado. Se trata de responsabilização fundada na negligência quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços, inclusive calcada em confissão da preposta do segundo reclamado.
(...)
Destarte, a responsabilização subsidiária do ente público, aqui analisada, em nada contraria a decisão prolatada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, proposta pelo Governador do Distrito Federal, que declarou a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93, no dia 24-11-2010.
Tanto é verdade que mesmo após a referida decisão do Supremo Tribunal Federal, o colendo Tribunal Superior do Trabalho continua mantendo o posicionamento até então adotado acerca da responsabilidade subsidiária do ente público, quando restarem provadas as modalidades de culpa ‘in eligendo’ e ‘in vigilando’, conforme se pode observar nos arestos a seguir transcritos:
(...)
Portanto, diante da plena caracterização da culpa do recorrente, que não soube escolher e contratar uma empresa efetivamente cumpridora das obrigações trabalhistas, e que tampouco fiscalizou o cumprimento do contrato mantido com a efetiva empregadora da parte reclamante (permitindo a inadimplência dos direitos dos trabalhadores terceirizados), nada justifica acolher a insurgência recursal ora analisada, que se encontra divorciada dos fatos e do ordenamento jurídico pátrio.
No tocante ao entendimento jurisprudencial acerca da matéria em evidência, esta Turma já se pronunciou em vários julgados, encampando por iterativas vezes a tese contida no inciso V da Súmula TST n. 331, adiante transcrito:
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.
A Súmula n. 331 do TST objetiva tutelar os direitos do obreiro (parte hipossuficiente) nas relações de emprego, em especial, quando não cumpridas as obrigações trabalhistas decorrentes de decisão judicial, por inadimplência de empregador que promove serviço terceirizado a ente público.
Não prospera o argumento recursal de que seria da parte reclamante o ônus de provar a culpa ‘in vigilando’, diante da recente decisão proferida pela SDI-1 do e. TST sobre a matéria, a seguir transcrita:
(...)
Assim sendo, após a verificação da culpa ‘in vigilando’ (considerando que o ente público recorrente não juntou aos autos comprovantes/relatórios suficientes a comprovação de qualquer fiscalização realizada no decorrer do período contratual), nada justifica o acolhimento do seu pleito reformista, ora analisado. Logo, não tendo o Estado do Acre realizado efetiva fiscalização efetiva do cumprimento das obrigações trabalhistas de sua prestadora de serviço, concorreu culposamente para o inadimplemento objeto desta demanda, devendo ser mantida a decisão de origem que o condenou subsidiariamente.
Destarte, rejeito o pleito reformista do Estado recorrente” (e-doc. 3, p. 4 a 12 - grifos nossos).
	
O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo interno em face de agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo ente público. Vide ementa do ato ora reclamado:

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA. ENTIDADES ESTATAIS. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NA ADC Nº 16-DF. SÚMULA 331, V, DO TST. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA LEI 8.666/93. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA NO TOCANTE À AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. ENCARGO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGUNDO INTERPRETAÇÃO DA SBDI-1/TST À JURISPRUDÊNCIA DO STF, A PARTIR DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RE-760.931/DF. Em observância ao entendimento fixado pelo STF na ADC nº 16-DF, passou a prevalecer a tese de que a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada, mas apenas quando explicitada no acórdão regional a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666, de 21.6.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. E o STF, ao julgar, com repercussão geral reconhecida, o RE760.931/DF, confirmou a tese já explicitada na anterior ADC nº 16-DF, no sentido de que a responsabilidade da Administração Pública não pode ser automática, cabendo a sua condenação apenas se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Provocado o STF, em sede de embargos de declaração, sobre o alcance da decisão proferida nos autos do RE760.931/DF, sobretudo quanto ao ônus de prova da fiscalização do adimplemento das obrigações contratuais trabalhistas no curso do pacto celebrado entre o ente privado e a Administração Pública, o recurso foi desprovido. Em face dessa decisão, em que o Supremo Tribunal Federal não delimitou – como foi questionado nos embargos de declaração – a matéria atinente ao ônus da prova da fiscalização do contrato, compreendeu a SBDI-1 do TST, em julgamento realizado em 12.12.2019, nos autos dos Embargos ERR-925-07.2016.5.05.0281, de relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, que a deliberação acerca da matéria, dado o seu caráter eminentemente infraconstitucional, compete à Justiça do Trabalho. E, manifestando-se expressamente sobre o encargo probatório, fixou a tese de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, suplantando, assim, o entendimento de que seria do empregado tal encargo processual. Ressalte-se que, ainda que não haja transferência automática da responsabilidade (não incide, nesses casos, a culpa presumida, segundo o STF), tem o tomador de serviços estatal o ônus processual de comprovar seus plenos zelo e exação quanto ao adimplemento de seu dever fiscalizatório (art. 818, II e § 1º, CLT; art. 373, II, CPC/2015). Por essas razões, se a entidade pública não demonstra a realização do efetivo controle sobre o contrato, deve ser responsabilizada subsidiariamente pela satisfação das obrigações trabalhistas inadimplidas pela empregadora. É preciso - reitere-se - deixar claro que, se a entidade estatal fizer prova razoável e consistente, nos autos, de que exerceu, adequadamente, o seu dever fiscalizatório, não pode ocorrer a sua responsabilização, pois isso configuraria desrespeito à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Consequentemente, no caso concreto, em face de a decisão do TRT estar em consonância com o atual posicionamento desta Corte sobre a matéria, mantém-se o acórdão regional. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, ‘a’, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (e-doc. 6, p. 1 a 3 - grifos nossos).


Esse entendimento foi confirmado em sede de agravo interno em recurso extraordinário. Vide:

“A G R A V O . RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO INVOCADO E A CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA DO ENTE PÚBLICO COMPROVADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): ‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (e-doc. 4, p. 1 e 2 - grifos nossos).

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante dos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do Estado do Acre, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à Antônio Costa de Oliveira, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas, dos reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas e do reconhecimento da “irregularidade na prestação de serviços pelo modelo cooperativista”, caracterizada por sua natureza fraudulenta.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação ilícita da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito do trabalhador envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, ‘a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente